Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA REU: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda. com a finalidade de desconstituir a sentença da 20a Vara Cível, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 14.500,00 (ID no 37386776, págs. 144-146). 2. A autora fundamenta sua rescisória nas alíneas III e V do art. 966 do CPC. Em suma, alega nulidade da citação, que foi enviada para endereço diverso da empresa. Sustenta que a correspondência não foi recebida no prédio correto e que desconhece o funcionário que assinou o Aviso de Recebimento. 3. Pede a concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer a rescisão da sentença. 4. Preparo e depósito recursal (ID no 37386765, no 37386766, no 37386768 e no 37386775). 5. Foi determinada emenda à inicial, nos termos da decisão de ID no 37432478, págs. 1-2. 6. Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 38450401. 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor, ainda: “Art. 968 [...] I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. 9. A decisão de ID no 37432478, págs. 1-2 identificou a necessidade de emenda da petição inicial e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora providenciasse as devidas retificações e complementações, sob pena de indeferimento. 10. Todavia, mesmo regularmente intimada, a autora não atendeu ao comando judicial (ID no 38450401). Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito DISPOSITIVO 11. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, incisos III, IV e VI). 12. Condeno a autora, Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda., ao pagamento das custas processuais. 13. Precluída esta decisão, fica autorizado o levantamento do depósito prévio efetuado pela autora (ID no 37386775). Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 16. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 22 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO